Tribunal: TJPA
Processo: 0020944-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020944-90.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II, IV e VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO FEMINICÍDIO. NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DE PARCELA DAS FUNDAMENTAÇÕES
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PERSISTÊNCIA DE ARESTOS /JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE MANTIDA, DADA SUA PROPORCIONALIDADE. PENA MANTIDA SEM REPAROS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0020944-90.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
Raimundo Mendes dos Santos
, inconformado com os termos da r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 5360018 - Págs. 1 a 2)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, IV e VI, do CPB, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais deste apelo, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou
bis in idem
na quesitação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base (
Num. 5360019 - Págs. 2 a 11
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5360020 - Págs. 1 a 8
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5852282 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE DE BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO FEMINICÍDIO.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, além do Laudo Necroscópico nº 2019.01.000169-TAN realizado na vítima Regina dos Santos Barros (Num. 5360009 - Pág. 6 a 8
), o qual atestou que seu óbito se houve em razão de “
anemia aguda, devido hemorragia interna, devido projéteis de arma de fogo
”
.

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (Num. 5360007 - Págs. 1 a 3, Num. 5360009 - Pág. 1 e Num. 5360009 - Págs. 13 e 14
)
e em plenário (Num. 5360017 - Pág. 18
)
, respectivamente e fielmente transcritos na decisão de pronúncia (Num. 5360011 - Págs. 2 a 3) e peça de contrarrazões ministeriais (Num. 5360020 - Pág. 3):

“Dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público:

A testemunha informante, MARIA DE FÁTIMA AMARO DOS SANTOS (genitora da vítima), relatou que estava com a vítima a hora do fato, sendo que o acusado chegou no local, vestido com uma camisa listrada, em uma moto (ele era o carona) e alvejou a vítima com tiros. Que estava de costas na hora do primeiro tiro, e após a vítima cair no chão, o acusado ainda atirou mais vezes na barriga e no pescoço dela. Que também ouviu a vítima falar: NÃO ME MATA SEU SAFADO, EU SOU A MÃE DAS TUAS FILHAS. Após os disparos, já no chão a vítima conseguiu lhe dizer: GASPARZINHO ME MATOU, MAMÃE, EU TO MORRENDO MAMÃE, FOI O GASPARZINHO QUE ATIROU. Que a depoente reconheceu o acusado pela tatuagem na mão dele, que descreve como um sendo um coração vermelho, além de também ter reconhecido a voz do mesmo. Que no dia 17.09.18, o acusado foi na feira atrás da depoente, portando um terçado, mas não a encontrou e foi novamente no dia seguinte, mas ela não estava lá;

A testemunha informante RAIMUNDO DE SOUZA BARROS (pai da vítima), afirmou que no dia do fato estava do outro lado da rua e presenciou o acusado chegando na carona de uma moto e efetuando 4 (quatro) disparos contra a vítima que foi alvejada na barriga e pescoço. Ele disse que o réu estava com uma camisa listrada e um tênis que foi dado pela vítima ao acusado. Disse que reconheceu a voz do acusado e a tatuagem na mão dele. Que Gasparzinho já foi preso diversas vezes e acredita que o crime se deu pelo ciúme excessivo. A testemunha informante PATRÍCIA DOS SANTOS (irmã da vítima) declarou que estava com sua irmã se preparando para vender e fazer entregas, momento em que ela pediu ajuda para colocar uma caixa de banana na sua cabeça, tendo a testemunha lhe ajudado e se afastado um pouco para atender um cliente que a tinha solicitado. Neste momento, chegaram dois rapazes numa moto e o acusado foi imediatamente disparando contra a senhora REGINA, que disse: "NÃO FAZ ISO COMIGO QUE EU SOU MÃE DA TUA FILHA." Logo após ouviu mais disparos. A testemunha relata que mesmo debilitada, a vítima disse: "FOI O GASPAR QUE ME ATIROU." tendo chegado ainda com vida na UPA, posteriormente faleceu. Que reconheceu o acusado pela voz, pela tatuagem e pelo fato da vítima ter dito que seu ex-companheiro era o responsável pelos disparos; afirmou que o denunciado estava de camisa listrada, capacete, calça jeans e tênis. O acusado estava numa moto preta. REGINA já estava separada do réu há mais de três anos e estava se relacionando com outro rapaz.

A testemunha informante VITÓRIA DOS SANTOS BARROS, ouvida em depoimento especial, disse que estava com sua mãe (vítima) na rua, vendendo frutas; e que após REGINA colocar uma caixa de banana na cabeça, foi morta por GASPAR, que estava em uma moto e com uma arma; Afirma que viu a tatuagem na mão do acusado e que sua tia (PATRÍCIA) gritou: "NÃO ACREDITO QUE VOCÊ FEZ ISSO COM ELA."; Disse que o réu sempre agrediu sua mãe e inclusive: "UMA VEZ ELE DEU UM PISÃO NA MINHA MÃE QUE A COSTA DELA RALOU TODINHA." Que o acusado tinha um comportamento agressivo e por diversas ocasiões, agrediu tanto a depoente quanto a vítima. Informou que presenciava as agressões do acusado contra sua mãe e que após o acusado sair da prisão, ele forçou a vítima a reatar o relacionamento; que ouvia ele dizer que mataria sua mãe; Disse ainda que os homens abordaram sua mãe estavam de calça preta, em uma moto; GASPAR estava de camisa rosa listrada e de capacete preto e que ela reconheceu GASPAR pela tatuagem e pela voz, sendo a tatuagem é uma cruz em cima e uma asa; que não lembra o que o acusado disse no momento do crime e que o réu já tentou abusar dela. Dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa:

A testemunha informante, MARTINHO FILHO BARBOSA FREITAS, disse que conhece o acusado desde a infância dele e que o acusado estava trabalhando com ele no dia do fato. Afirmou que no horário do fato, estavam juntos. Que ficou sabendo do ocorrido por conta de um programa de televisão; afirmou que a ex-esposa do acusado (vítima) estava devendo para agiotas e que o acusado teria dito a ele que já haviam tentado matá-la em outra ocasião; disse que a ofendida tinha envolvimento com drogas; que a família da vítima nunca teve um bom relacionamento com o acusado tem conhecimento de que o réu já foi preso.

A testemunha informante ROSILENI DOS SANTOS PASTANA, disse que é amiga da família do acusado e sempre morou perto dele. Disse que soube dos fatos pelo jornal (Televisão). Segundo ela, no dia do fato, o acusado chegou a sair com seu cunhado e o viu na residência dele. Que viu os fatos serem noticiados na televisão, momento em que o acusado foi indagado, perguntando se o acusado sabia do que estava dizendo que ele tinha feito, o que foi negado por ele. Que tem conhecimento que o RAIMUNDO já foi preso, mas não soube dizer o motivo; que no dia.do fato, um rapaz que mora nas proximidades, comprou açaí dele também. Ela informou que ele sempre apresentou uma boa conduta ante a vizinhança
.”

“
Não assiste razão ao recorrente, porquanto as testemunhas ouvidas na instrução plenária, embora informantes, assistiram ao fato e o reconheceram como seu autor. Com efeito, Maria de Fátima (mídia de fl. 196) afirmou ser a mãe da vítima e viu o momento em que o recorrente chegou ao local na carona de uma moto, chamou a vitima pelo nome, a qual se aproximou, momento em que ele sacou uma arma de fogo e disparou, empreendendo fuga em seguida. Disse que embora ele estivesse usando capacete, ela o reconheceu pela voz e pela tatuagem que possui na mão e que o motivo do crime foi em razão dele não aceitar o término do relacionamento, ainda tendo o sentimento de posse em relação a vítima. As testemunhas Raimundo de Souza Barros e Patrícia dos Santos (mídia de fl. 196) também presenciaram a execução do crime, confirmam a dinâmica dos fatos, a motivação e o reconhecem”.

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, vislumbra-se que o recorrente ceifou a vida de Regina dos Santos Mendes, sua ex-companheira, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se inequivocamente que a vítima estava com sua família em local público quando o apelante desceu da carona de uma moto e desferiu vários tiros contra ela, causando-lhe seu óbito.

A dinâmica criminosa foi presenciada e narrada com detalhes, sem contradições, por sua genitora, Maria de Fátima Amaro dos Santos e também por seu genitor Raimundo de Souza Barros, que igualmente reconheceram o apelante.

Sem mais, vê-se um conjunto probatório, harmônico e coerente, o qual dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Da mesma forma, descabida a argumentação de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao feminicídio, uma vez que possuem naturezas distintas, sendo esta objetiva e aquela subjetiva.

É o que há de sedimentado no STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).
IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" ( HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei).
V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Raimundo Mendes dos Santos
,
nos termos do art.
121, §2º,II, IV e VI, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de reduzir a pena-base imposta ao recorrente, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5360018 - Págs. 1 e 2
):

“A pena cominada ao crime de Feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão, com acréscimos.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com três disparos de arma de fogo, sendo que dois determinaram sua morte imediata, conforme laudo de Necropsia de fls. 54 dos autos; possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, pelo menos três crimes contra o patrimônio (roubo majorado), sendo conforme suas próprias afirmações condenado em mais de vinte anos de reclusão, após a unificação das penas pela vara competente; não é primário na forma da Lei. A pedido do órgão ministerial, considero o réu reincidente; conduta social não avaliada nos autos, entretanto, segundo depoimento das testemunhas trazidos aos autos e pela certidão de antecedentes criminais, pessoa violenta e voltada para a prática de crimes, especialmente, os praticados com violência e grave ameaça; personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico, demonstrando frieza, haja vista que mesmo após ter atingido a vítima com três disparos de arma de fogo, ainda ameaçou de morte a mãe da vítima; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúme do réu em relação à vítima e por não aceitar a separação da mesma; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em seu local de trabalho, quando estava carregando uma caixa de bananas na cabeça; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda irreparável para os familiares da vítima, especialmente para seus quatro filhos que ficaram órfãos, estando hoje sob os cuidados da avó materna idosa, sendo três, filhos do próprio réu; comportamento da vítima, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em desfavor do réu.

Existe nos autos uma circunstância agravante, a saber, a Reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, pelo que, aumento a pena aplicada anteriormente em 03 (três) anos de reclusão.

Não existe nos autos circunstância atenuante em favor do réu.

Existe nos autos uma causa especial de aumento de pena, considerando tratar-se de Feminicídio, art. 121, § 7º, III, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o crime foi cometido na presença de descendente (filha, à época, de 11 anos de idade) e de ascendente (mãe da vítima), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), a saber, em 09 (nove) anos de reclusão.

Não existe, nos autos, causa especial de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 7 (sete) – culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo a pluralidade de disparos de arma de fogo –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 5360015 - Págs. 9 e 10
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos e bem fundamentado pelo julgador sentenciante, os crimes se houveram em razão de ciúmes e não aceitação do recorrente sobre o término da relação com a vítima
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz
a quo
, os crimes ocorreram em via pública, no local de trabalho da ofendida, o que obviamente pôs em risco a vida das pessoas –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a valoração negativa, dado que, consoante aportado pelo magistrado, a vítima deixou 4 (quatro) filhos, sendo 3 (três) do próprio apelante, que estão sob os cuidados da avó materna –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), em que pese a reforma de 2 (dois) arestos judiciais para a neutralidade (personalidade e conduta social), remanescem
5 (cinco) fundamentações desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
,
j
usta, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda etapa
, não se reconheceu atenuantes. Aplicou-se escorreitamente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), firmando a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Na derradeira fase
,
não aplicou minorantes. Fixou, todavia, a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CPB, acrescendo 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária,
encontrando a justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, sanção final e concreta de
36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024